Tribunal: TJSP
Processo: 1008696-40.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008696-40.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LUCIANA
APARECIDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008696-40.2017.8.26.0510 -Voto no 29.578
2
Voto no 29.578
Apelação no 1008696-40.2017.8.26.0510
Origem: 1a VARA CÍVEL DE RIO CLARO
Apelante: LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA
Apelado: INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
comprovado Incapacidade parcial e permanente para o trabalho
Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA propôs ação acidentária contra o
INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em
razão de sequelas de acidente ocorrido durante a jornada de trabalho como açougueira.
Lesionou o primeiro dedo da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008696-40.2017.8.26.0510 -Voto no 29.578
3
A demanda foi julgada improcedente (fls. 118/119).
Apela a autora, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Respeitado o entendimento externado em primeiro grau, tenho que outra deve
ser a solução do litígio. Em consequência, e pela suficiência das provas produzidas, declaro
prejudicadas as preliminares arguidas, principalmente porque todas relacionadas com o
mérito da demanda.
A indenização acidentária é devida.
O infortúnio é incontroverso, tendo inclusive sido concedido à autora auxílio-
doença acidentário de 29/03/2017 a 31/07/2017 (fls. 52).
A perícia médica judicial (laudo de fls. 88/104) constatou sequela de ausência
de flexão da falange distal do primeiro dedo da mão direita. A conclusão foi pela
inexistência de incapacidade.
Todavia, a descrição da limitação definitiva e a fotografia acostada às fls. 93
são suficientes para demonstrar que a capacidade laboral da autora foi afetada e lhe traz
dificuldades diversas, não experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra
sua higidez física. Lesões nas mãos, via de regra, acarretam inequívocas restrições físicas e
prejuízos diversos, tanto em relação aos movimentos quanto às habilidades que o
infortunado possuía antes do sinistro.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no Recurso Especial submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008696-40.2017.8.26.0510 -Voto no 29.578
4
regramento dos recursos repetitivos, que: “O fato da redução ser mínima, ou máxima, é
irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, de modo que, para a concessão
do auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade
laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente
exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir
diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estrito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida
do segurado, o que impõe a indenização” (REsp no 1.109.591, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, DJe 08.09.2010).
Oportuno, ainda, trazer à colação o enfoque doutrinário a respeito da
necessidade, ou não, de mudança de função: “No âmbito das ações acidentárias a
autarquia vem criando teses absurdas para evitar o pagamento do auxílio-acidente, agora
no percentual único de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta mais absurda ainda, exige que a incapacidade
resultante do acidente, após a alta médica, deva ser equivalente a 50%. Estas teses não
prevaleceram. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1109591/SC (3a
Seção, rel. Des. Convocado Celso Limongi, j. em 25-8-2010), processado nos termos do
art. 543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), firmou o entendimento no
sentido de que o nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço, não
interferem na concessão do benefício acidentário, bastando, para tanto, a comprovação da
existência de lesão que implique a redução de capacidade. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se o auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, remetendo ao anexo
III; b) houver redução para a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e
exigência de maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS. O Decreto n. 3.048/99, em
consonância com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.528/97, veio corrigir uma
gritante falha prevista no art. 152 do Decreto n. 2.172/976, que confundia conceitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008696-40.2017.8.26.0510 -Voto no 29.578
5
estabelecia redação diversa da Lei n. 8.213/91, porque as expressões “capacidade
funcional” e “capacidade laborativa” não são sinônimas nem sequer imperfeitas, como
também não o são as expressões “redução da capacidade para o exercício da função
habitual” e “impedimento para o exercício da função”. Pode haver redução da
capacidade para o trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho,
de tal forma que não há que se condicionar a concessão do auxílio-acidente de 50%
apenas para os casos de necessidade de mudança de função.” (MONTEIRO, ANTONIO
LOPES. BERTAGNI, ROBERTO FLEURY DE SOUZA. Acidente do Trabalho e
Doenças Ocupacionais, Ed. Saraiva. São Paulo. 7a ed.. 2012. p. 75/76).
Enfim, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 01/08/2017, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (fls. 52), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, devendo ser
observado o disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, bem como a
orientação que for definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos
recursos repetitivos.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008696-40.2017.8.26.0510 -Voto no 29.578
6
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de
primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator